Tribunal: TJMT
Processo: 1044331-98.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044331-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZA MARIA DO ROSARIO SILVA - CPF: 482.658.701-59 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044331-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S/A

Recorrida(s):

Eliza Maria do Rosario Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. REVELIA AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. FATURAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se de forma equivocada foi declarada à revelia da Reclamada, sob o fundamento de não ter apresentado contestação, todavia, verifica-se que houve a apresentação da peça de defesa, dentro do prazo legal, há de que se afastar os efeitos da revelia.

A juntada de gravação de áudio e faturas, cujo endereço é o mesmo que o informado pela parte Autora na exordial, aliado a ausência de impugnação especifica a tais meios de provas, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, decreto à revelia da Reclamada e, no mérito,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ELIZA MARIA DO ROSARIO SILVA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência, providencie a secretaria o necessário visando à
exclusão do nome da parte autora do cadastro de restritivo de crédito, apenas com referência ao débito no valor de R$ 681,04
(seiscentos e oitenta e um reais e quatro centavos), contrato no. 1789604620000, datada de 15/04/2022, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

- DA REVELIA

Se de forma equivocada foi declarada à revelia da Reclamada, sob o fundamento de não ter apresentado a peça contestatória, contudo, averíguo que houve a apresentação da peça de defesa em 31/08/2022 às 11:25:19, no id. 148471243, cabe ressaltar que a aludida petição foi juntada nos autos anteriormente a audiência de conciliação ocorrida em 01/09/2022 às 17h20min, tendo sido constatado a presenças das partes no referido ato.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau fundamentou a sentença sob o argumento de que não a juntada de provas que comprovassem há origem, validade e regularidade da cobrança, no entanto, restando demonstrado que houve a juntada de provas na peça contestatória, juntamente com meios de provas robustos, tais como: gravação de áudio e faturas de cartão de crédito, deve ser afastada os efeitos da revelia.

-

CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE APELADA

A recorrente pugna pela reabertura da fase instrutória, sob o argumento de que a prova oral busca demonstrar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança efetuada. Todavia, verifico que, em sede de contestação e, tampouco na audiência de conciliação, não foi realizado tal pedido.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, por um débito no valor de
R$681,04 – datado em 15/04/2022
, que desconhece a origem, vez que não possui relação jurídica com a empresa ré.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, em sede de defesa, carreou documentos que comprovam a origem do débito negativado, conforme a juntada de faturas com utilização dos serviços e pagamento, somado ao fato que o endereço constante nesta é o mesmo que o informado pela parte Autora na exordial, além de gravação de áudio, no qual a parte Autora solicita o parcelamento de fatura.

Cabe ressaltar que não houve impugnação especifica a tais meios provas e, devidamente intimada para a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, verifico que a Recorrida se limitou a alegações genéricas sob o argumento de ausência de documento probatório, nada falando a respeito das faturas e gravação de áudio. Outrossim, verifica-se que fora respeitado o contraditório, não havendo o que se falar, futuramente, em nulidade da sentença.

Desta forma, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação e a legalidade do débito.

Assim, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022